Tribunal: STF
Processo: ARE 1590671
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NAS DECISÕES ANTERIORES. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 

    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 

    2. Agravo regimental a que se nega provimento.